Tribunal: CARF
Processo: 10980.724964/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014, 2015
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 162.
É de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa quando os fatos que ensejaram o lançamento se encontram corretamente descritos e tipificados no Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal e estão presentes nos autos todos os elementos necessários à elaboração da impugnação, tendo sido oferecida ao litigante, seja durante o curso da ação fiscal, seja na fase de impugnação, ampla oportunidade de se manifestar e de apresentar provas que elidissem a autuação. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
VERIFICAÇÃO DE CONDUTA FRAUDULENTA SÚMULA CARF No 14.
Evidenciada a realização de operação simulada com o intuito doloso de excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária e gerar maiores vantagens fiscais, cabível a exigência do tributo incidente sobre a real operação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Sanção por ato ilícito, conferindo especial relevo ao seu caráter pedagógico, que visa desestimular a burla à atuação da administração tributária. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, c do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724964/2018-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.527 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
CARLOS EDUARDO PARDINI DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014, 2015
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 162.
É de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa quando os fatos que
ensejaram o lançamento se encontram corretamente descritos e tipificados no
Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal e estão presentes nos autos
todos os elementos necessários à elaboração da impugnação, tendo sido
oferecida ao litigante, seja durante o curso da ação fiscal, seja na fase de
impugnação, ampla oportunidade de se manifestar e de apresentar provas que
elidissem a autuação. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RECLASSIFICAÇÃO
DE
RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos
quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por
serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses
rendimentos promovida pela fiscalização.
VERIFICAÇÃO DE CONDUTA FRAUDULENTA SÚMULA CARF No 14.
Evidenciada a realização de operação simulada com o intuito doloso de excluir
ou modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação
tributária e gerar maiores vantagens fiscais, cabível a exigência do tributo
incidente sobre a real operação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o,
da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964. Sanção por ato ilícito, conferindo especial relevo ao seu caráter
pedagógico, que visa desestimular a burla à atuação da administração
tributária. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja
administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724964/2018-41
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724964/2018-41

lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica
(art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do
artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do
valor do tributo cobrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa qualificada ao percentual de
100%, em função da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio Barbosa de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face de decisão
colegiada no 10-63.716 proferida pela 8a Turma da DRJ/POA.
A relação processual teve início com a lavratura do Termo de Início de
Fiscalização (fls. 236).
Verifica-se a apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física por
pessoa jurídica em decorrência da constituição de relação de trabalho informal.
A partir daí, o contribuinte recorrente foi intimado a apresentar à autoridade fiscal
os comprovantes de todos os rendimentos tributáveis isentos, os não tributáveis e aqueles
sujeitos a tributação exclusiva, em referência aos anos – calendário 2014/2015. Do mesmo
modo, foi intimado a discriminar todos os rendimentos recebidos mês a mês e valores retidos na
fonte a título de IRPF.
Considerando que a autoridade fiscal apurou o vínculo entre o contribuinte e a
empresa Globo Med Serviços Médicos Ltda, CNPJ 17.713.721/0001-41, procedeu-se, ainda, à
intimação para que fosse esclarecido o motivo pelo qual os pagamentos eram feitos em datas
diferentes, se decorriam de serviços prestados à referida empresa e como eram remunerados tais
serviços.
A intimação foi recebida (fls. 239) e o contribuinte quedou-se silente.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724964/2018-41

Feita a reintimação nos mesmos termos (fls. 240), veio a resposta ofertada pelo
contribuinte recorrente. Nos fundamentos, fez-se alusão a comprovantes de rendimentos, que não
foram juntados . O recorrente alegou não estar na posse de documentos contábeis necessários e
pediu prazo para juntá-los. No mesmo ato, alegou que os valores lhes eram pagos de forma
variável conforme os lucros auferidos pela empresa e estratégia financeira estabelecida pelos
responsáveis. Que era sócio da empresa e não recebia salário, mas participação nos lucros.
Sobre o tema, o contribuinte, naquele ato, não apresentou documentos
comprobatórios.
Então, foi lavrado o Auto de Infração do Imposto de Renda de Pessoa Física - AI
com os respectivos Demonstrativos (fls. 262/271) e o Relatório Fiscal (fls. 272/284), exigindo o
recolhimento do crédito tributário no valor total de R$ 148.822,19 (cento e quarenta e oito mil,
oitocentos e vinte e dois reais e dezenove centavos), sendo R$ 54.047,22 de imposto,
R$13.704,14 de juros de mora (calculados até 09/2018) e R$ 81.070,83 de multa proporcional.
Da ação fiscal restou a constatação de omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas
I - Do Relatório Fiscal
Ao que se observa do relatório fiscal (fls. 272/284), o contribuinte figurava como
sócio da empresa Globo Med Serviços Médicos Ltda, CNPJ 17.713.721/0001-41, com
participação de 0,01%. Esta, por sua vez, foi alvo da ação fiscal n° 10980.721028/2018, onde foi
constatado, inicialmente, por meio dos arquivos digitais contábeis fornecidos pela empresa que
os pagamentos contabilizados na conta contábil n° 541 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS,
subconta 54101 - DISTRIBUIÇÃO referem-se a pagamentos relativos à suposta distribuição
e/ou adiantamentos de lucros a sócios da empresa.
Apurou-se que a inclusão do contribuinte e de outros profissionais no quadro
societário da mencionada empresa teve o escopo de viabilizar a contratação dos serviços médico-
hospitalares junto a prefeituras municipais, assim lhes dando a roupagem jurídica apta a permitir
prestar os serviços contratados, não em nome próprio, mas em nome da pessoa jurídica titular do
contrato de serviços.
Pelo relatório, a partir de minuciosa análise documental, constatou-se a entrada de
novos sócios na empresa, sempre em datas muito próximas das datas de celebração de contratos
de prestação de serviços.
Também foi verificado que a formação profissional dos novos sócios, tais como o
recorrente, possui sempre as mesmas qualificações profissionais necessárias para o cumprimento
dos serviços contratados (médicos e enfermeiros) e, ainda, o fato dos novos integrantes do
quadro social, todos sem exceção, adquirirem parcelas ínfimas do capital social (0,01%), sem
qualquer ônus.
Tais cotas eram cedidas e transferidas sempre pela sócia majoritária Rosa Maria
Rogonni, CPF 329.497.589-91.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724964/2018-41

Sobre tal tema, o relatório dispôs acerca da existência de relação jurídico-fiscal
fraudulenta entre o contribuinte e a empresa em comento que, ao contabilizar as remunerações
dos supostos sócios (pró-labore) dissimulando-as como se lucros distribuídos fossem, ocultou
dolosamente a base de cálculo tributável e, em consequência, deixou de recolher os tributos
sobre ela incidentes (contribuição previdenciária patronal, retenção da contribuição
previdenciária dos segurados contribuintes individuais e imposto retido na fonte). Ato contínuo,
asseverou que o contribuinte e demais sócios convalidaram o ardil contábil ao declararem nas
suas próprias declarações de imposto de renda pessoa física, as remunerações que receberam
como se lucros distribuídos fossem, eximindo-se, assim como a empresa, do pagamento do
imposto de renda e da contribuição previdenciária por eles devidos.
A fiscalização apurou que tais pagamentos, quando confrontados com o
percentual de participação dos sócios no capital social da empresa, não guardavam qualquer
relação entre si, sendo pagamentos, via de regra mensais e em valores diferentes a cada mês.
Da análise do plano de contas, foi constatado que a empresa Globo Med atribuiu
uma conta específica para cada sócio ( fls. 275/276), evidenciando a simulação utilizada pela
empresa para atribuir aos pagamentos que efetuou aos supostos sócios, como se distribuição de
lucros fossem. Os valores destinados aos sócios são lançados a débito das suas contas pessoais
(conta de resultado), no reconhecimento da despesa, e a crédito da conta caixa, ou bancos, no
pagamento.
No final do exercício, apurou que a empresa trata contabilmente os pagamentos
que efetuou aos sócios como despesas ordinárias, em nada se assemelhando à distribuição ou
antecipação de lucros conforme quer fazer crer pelo nome da conta e dos históricos dos
lançamentos".
A demonstração em relação contribuinte foi lançada às fls. 276/277.
O relatório fiscal demonstra que, pelas análises transcritas, na conta da
contabilidade que efetivamente apura os lucros e/ou prejuízos de 2013 a 2015, não houve
distribuição de lucros ou antecipação deles aos sócios, confirmando a simulação não apenas no
nome da conta como nos históricos dos lançamentos. Que os lançamentos contábeis, efetuados
nesta conta, não têm qualquer vínculo com os lucros apurados e com sua distribuição e, sim,
referem-se tão somente a despesas, relativas aos pagamentos efetuados a todos os sócios da
empresa, indistintamente.
Considerando que os valores contabilizados como distribuição de lucros; não têm
origem nos lucros efetivamente apurados pela empresa e que também não são pagamentos a
título de juros sobre o capital próprio, concluiu-se pela configuração de remuneração por
serviços prestados pelo Contribuinte à sociedade empresária.
Outro ponto destacado no relatório fiscal é que o Contrato Social da empresa
Globo Med prevê a distribuição dos resultados de forma desproporcional aos percentuais de
participação no quadro societário, segundo autorização prevista no art. 1.007 do Código Civil.
Também prevê que a distribuição dos resultados, apurados pela sociedade, deve ser deliberado
através de reunião dos sócios, devidamente convocada e, ainda, que a sociedade poderá distribuir
lucros apurados a partir de demonstrações financeiras intermediárias.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724964/2018-41

Constatada a desproporcionalidade entre o percentual de participação dos sócios e
os pagamentos a título de lucros distribuídos, a autoridade fiscal advertiu que caberia à empresa
demonstrar que efetuou esta distribuição dos resultados segundo as regras previstas no seu
contrato social e alterações, ou seja, deliberação da distribuição dos resultados realizada em
reunião dos sócios, precedida da regular convocação, registrada em ata e apuração dos lucros a
distribuir efetuada a partir de demonstrações financeiras intermediárias.
Que, em relação à distribuição dos resultados que contabilizou nos anos de 2013 a
2015, mesmo intimada, a empresa não apresentou a comprovação de convocação das
assembleias, nem as cópias das Atas autenticadas constando a distribuição dos resultados
apurados pela sociedade.
Em relação à antecipação de distribuição de lucros nos anos de 2013 a 2015,
também não apresentou as demonstrações financeiras intermediárias, levantadas à época, citadas
em cláusula do contrato social.
Diante da negativa da empresa, em atender ao contido nos Termos de Intimação,
no âmbito da ação em razão da Globo Med, a fiscalização encaminhou ofício à Junta Comercial
do Paraná, solicitando cópias de todas as atas registradas pela Globo Med naquele órgão
estadual. Em resposta ao ofício, a Junta Comercial informou que nenhuma ata foi levada a
registro pela empresa no período fiscalizado.
Dessa forma a fiscalização concluiu pela ilegalidade dos procedimentos
empresariais, uma vez que a empresa não comprovou ter efetuado reuniões de deliberações de
distribuição de resultados, que não registrou em atas as deliberações dos sócios e, ainda, que não
levantou demonstrações financeiras intermediárias que suportassem tal distribuição. Face a isso,
foram desqualificados os históricos dos lançamentos contábeis efetuados na conta contábil n°
541- DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, subconta 54101 - DISTRIBUIÇÃO, relativamente aos
pagamentos efetuados a todos os sócios.
Diante dos fatos, o Relatório Fiscal concluiu que os pagamentos efetuados por
Globo Med ao Recorrente são decorrentes dos seus trabalhos pessoais, despendidos em favor da
consecução dos objetivos sociais da empresa, em nada se assemelhando à distribuição de lucros,
conforme consta nas DIRPF apresentadas.
A fiscalização relata como se deu o procedimento fiscal na pessoa física do
Contribuinte Recorrente (fls. 280 – item 1.2) e rechaça as declarações feitas pelo fiscalizado,
uma vez que, conforme descrito, a empresa Globo Med foi fiscalizada anteriormente e restou
comprovado que o valor pago a título de remuneração a seus sócios não tem origem nos lucros
e/ou prejuízos, mas sim na remuneração por serviços prestados à sociedade. Também ficou
comprovado e demonstrado, através dos registros contábeis, que no período de 2014 e 2015 não
houve distribuição de lucros aos sócios pela empresa Globo Med.
Face aos elementos trazidos aos autos, a fiscalização entendeu que evidenciou-se
o propósito deliberado por parte da empresa, através de seus administradores e em concurso com
o sócio Carlos Eduardo Pardini de Carvalho, de modificar a característica essencial do fato
gerador do imposto de renda da pessoa física, pela modificação intencional das suas
características, tratando e ocultando remunerações como se lucro distribuídos fossem.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724964/2018-41

Por todo o exposto a fiscalização entendeu ter o Contribuinte agido com fraude,
reputando falsa a declaração do fiscalizado (fls. 244/245), de que a remuneração recebida por ele
decorre dos lucros da empresa.
Com efeito, foi imputada multa qualificada.
Às fls. 283 estão lançados os valores depositados em conta corrente do
Contribuinte Recorrente como se lucros distribuídos fossem.
Então, ao final foi formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais.
II - Da Impugnação
A Impugnação foi apresentada. (fls. 289/310)
1 - Preliminarmente
Em preliminar, o Recorrente alega o cerceamento do direito de defesa e pede a
nulidade do Auto de Infração, arguindo que praticamente a totalidade do relatório fiscal trata de
procedimento fiscal realizado em face da empresa Globo Med Serviços Médicos Ltda, CNPJ
17.713.712/0001-41. Complementa que não foi intimado a respeito de tal procedimento fiscal,
não possuindo conhecimento prévio de quaisquer das matérias tratadas naqueles autos. Que
sempre cumpriu corretamente com suas obrigações fiscais e previdenciárias, declarando de
forma correta os valores recebidos, não incorrendo em dolo ou fraude junto ao Fisco.
Aduz que a fiscalização se equivocou ao concluir pela prática fraudulenta do
Contribuinte Recorrente.
Alega que a DRF/Curitiba efetuou o lançamento de crédito tributário por
amostragem, e de ofício, sem contudo, garantir-lhe o contraditório e a ampla defesa.
Entende que ocorreu o cerceamento do direito de defesa: a) pela completa
negação de seu contraditório no procedimento fiscal n° 10980.721028/2018-89, realizada em
face da empresa Globo Med; b) pela falta de documentação da empresa em questão para que o
autor pudesse se defender nos presentes autos, e: c) pela falta de juntada de documentos obtidos
pelo Fisco e que foram fundamentais para a lavratura dos autos de infração tendo em vista que
lhe estão sendo atribuídas omissões de rendimentos que não ocorreram, e consequentemente
infrações que não cometeu e com base única e exclusivamente em procedimento fiscal diverso
do que o mesmo fora intimado a responder.
Ato contínuo, como dito, pugnou pela nulidade dos lançamentos por amostragem.
Alega que nenhum arbitramento pode ser feito e/ou fundamentado por
amostragem, devendo a fiscalização demonstrar individualmente que todos os depósitos
recebidos pelo Recorrente da empresa Globo Med não seriam derivados de divisão de lucros. Do
mesmo modo, rechaçou a transferência do ônus da prova para o sócio e a empresa.
Insiste, por sua vez, que os valores recebidos não caracterizam remuneração por
prestação de serviços.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724964/2018-41

2 – No mérito
No mérito, aduz que, na condição de sócio da empresa Globo Med, recebia
pagamentos a título de divisão de lucros, os quais eram variáveis conforme os lucros da empresa,
pagos, acredita, dentro da disponibilidade de caixa da mesma, tendo em vista que as fontes de
recursos, até onde tinha conhecimento, eram Prefeituras que constantemente atrasavam os
repasses.
Que jamais houve qualquer tipo de conluio com a empresa Globo Med com fins
de simular ou fraudar, tampouco de declaração falsa, tendo respondido a todos os
questionamentos com base no conhecimento que possuía a respeito dos fatos, não cabendo à
DRF simplesmente presumir que houve intenção de fraude.
Se defende dispondo que não fazia parte do departamento contábil e financeiro da
empresa para que sequer pudesse ocultar informações da Receita Federal, nem mesmo possuindo
documentação a respeito. Que a empresa é uma sociedade limitada e sua sócia, Sra. Rosa Maria
Rogonni detém 99,34% das cotas da empresa e exercia a função de administradora da mesma.
Insiste que não há comprovação de simulação ou conduta dolosa e que não há
ilicitude em pessoas físicas ingressarem no quadro social de uma sociedade limitada e terem,
conforme previsto no contrato social, seus lucros distribuídos de forma desproporcional às
quotas de capital social.
Que não havendo ilegalidade e diante da previsão legal da não tributação dos
lucros dos sócios (art. 692 do Decreto 3.000/99), não há que se falar simulação da sociedade ao
distribuir, legalmente, o lucro aos seus sócios. Que não houve, qualquer fundamento legal que
justificasse a alegação de ausência de vínculo societário entre a Globo Med e os médicos sócios
participantes.
A arguição de mérito do Recorrente, em suma, se embasa na isenção do
pagamento de imposto de renda sobre a atividade praticada na condição de sócio, eis que os
valores percebidos não consistem em remuneração e sim em participação de lucros.
Finaliza sua defesa dispondo que se a pessoa jurídica cometeu alguma
irregularidade, a mesma não pode ser estendida por simples presunção ao Contribuinte.
Reforça que a sociedade constituída entre as partes atende ao requisito exigido
pelo art. 987 do Código Civil e, assim, impugna, no mérito, a totalidade do Auto de Infração,
requerendo sua desconstituição.
Sobre a multa qualificada, requer seu afastamento, sob a alegação de inexistir
provas de qualquer conduta fraudulenta.
De forma reiterada, defende-se sobre a inexistência de provas sobre sua ação
fraudulenta e que caberia ao órgão acusador o ônus de provar a ocorrência de fraude, sonegação
ou conluio, e não o inverso, e tais comprovações jamais ocorreram no presente caso.
Expostas as razões da impugnação, foi proferido acórdão no 10-63.716, que julgou
totalmente improcedentes os pedidos. Nos fundamentos, foram mantidos os termos lançados no
relatório fiscal.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724964/2018-41

Da decisão colegiada, foi interposto o Recurso Voluntário, o qual seguiu a mesma
sorte da impugnação no que tange às preliminares e às razões de mérito.
- Do Recurso Voluntário
Na esfera recursal, preliminarmente, arguiu-se o cerceamento de defesa e nulidade
do auto de infração e do lançamento de ofício, ao argumento de que ao contribuinte não foi dada
ciência do processo inquisitorial instaurado nos autos no 10.980.721.028/2018-89 em face da
empresa Globo Med.. Também sustentou a nulidade do lançamento, que arguiu ter sido feito por
amostragem.
Quanto ao mérito, o Recorrente suscitou não ter havido qualquer omissão de
rendimentos e que a isenção tributária seria imperiosa, pois os valores recebidos em suas contas
decorriam da participação nos lucros da sociedade empresária Global Med. Complementou sua
tese, arguindo que a todo o tempo agiu pautado na boa-fé e, por isso, deveria também ser
afastada a multa qualificada aplicada.
Preso aos seus fundamentos, clama pelo provimento do recurso voluntário, a fim
de declarar nulos os lançamentos e o auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator.
Da tempestividade e Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele conheço.
- Da Análise das Preliminares
1 - Da Nulidade do Lançamento
Quanto à preliminar de nulidade de lançamento por cerceamento de defesa em
relação ao procedimento fiscal levado a efeito junto à empresa Globo Med, tenho que não há
razão para subsistir. Do mesmo modo, não merece prosperar a pretensão em relação ao
procedimento fiscal que deu ensejo ao lançamento vergastado.
Consigno que o Auto de Infração impugnado e o Relatório Fiscal que o
acompanha atendem a todas as prescrições do art. 10 do Decreto no 70.235/72, e descrevem
adequadamente os fatos que deram suporte ao lançamento, mencionando os procedimentos
realizados durante o curso da ação fiscal e as irregularidades apuradas.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724964/2018-41

Além disso, verifica-se que no Auto de Infração (fl. 263) foram relacionados mês
a mês os valores apurados e apontadas detalhadamente as disposições legais violadas.
Também foi determinada a exigência fiscal com a respectiva intimação para
cumpri-la ou impugná-la no prazo legal, contendo também a assinatura e matrícula do Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) autuante.
Nesse ponto, a partir de um atento olhar, não se mostram presentes quaisquer
hipóteses de nulidade do auto de infração.
Quanto à alegação de nulidade do arbitramento por amostragem, esta também não
se sustenta, haja vista que, da verificação processual, resta cristalino que a fiscalização trouxe
especificamente o exame das contas contábeis que envolveram o autuado Recorrente e lançou
exatamente os valores a ele pagos/creditados pela Globo Med, não havendo nos autos qualquer
"presunção legal" e menos ainda arbitramento por amostragem.
A diligência fiscal demonstrou onde tinham sido coletadas as provas da análise
contábil realizada, especificando os lançamentos contábeis para o contribuinte Recorrente,
justamente para não cercear o seu direito de defesa.
Portanto, aquelas provas coletadas nos autos da fiscalização da empresa Globo
Med (autos no 10980.721028/2018-89), somadas às que foram obtidas durante o procedimento
fiscal junto ao próprio Contribuinte resultaram na comprovação dos fatos efetivamente
ocorridos.
Logo, em ambas as fiscalizações (empresa e contribuinte) foram respeitados os
trâmites processuais, emitidos os Termos de Início de Fiscalização (fls. 236/238), para a coleta
de informações e documentos destinados a subsidiar o procedimento de fiscalização.
Assim, rejeito a preliminar.
2 - Do Contraditório e Ampla defesa
Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta ter havido cerceamento de defesa
quanto à produção de provas obtidas pela fiscalização na fase inquisitorial.
Sobre tal tema, que não é novo perante este colegiado administrativo, saliento que
o contraditório e a ampla defesa somente têm início a partir daimpugnaçãoapresentadapelosujeito
passivo.
Assim dispõe a Súmula CARF no 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
No rito do procedimento administrativo fiscal, a fase de investigação, preliminar
à lavratura do Auto de Infração, é inquisitória, sendo o contraditório e a ampla defesa exercidos
quando da instauração do devido processo legal, mediante a apresentação de impugnação
instruída com os argumentos e provas de que disponha o sujeito passivo.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724964/2018-41

Por óbvio, os autos de infração não podem ser lavrados ao bel prazer das
autoridades fiscais e há um regramento a ser seguido, conforme garantem os artigos 194 e
seguintes do CTN (e que atualmente consta do Decreto 70.235/1972), mas não há que se falar
propriamente em garantia de contraditório e ampla defesa nesta fase essencialmente inquisitória.
Como bem destacado no acórdão recorrido, “cabe informar que o procedimento
de ofício da fiscalização é levado a cabo à margem do conhecimento do contribuinte quando
prescindir de informações complementares, em conformidade o regulado no art. 844 do Decreto
3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda (vigente à época dos fatos):
Assim, o procedimento para a consecução do lançamento de ofício será iniciado
por intimação ao interessado – que foi feito – para prestar esclarecimentos, quando estes forem
necessários. Por outro lado, se a autoridade lançadora dispuser de todos os elementos necessários
ao lançamento e entender dispensável a intimação para prestar esclarecimentos, o processo de
lançamento de ofício será iniciado sem a ciência prévia.
É válido salientar que não há cerceamento de defesa quando o Auto de Infração
(AI ) e seus anexos integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe
concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, neste, a situação fática
constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, porquanto, no caso, foram
observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
Tendo o Auditor Fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos
que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa.
E muito menos há que se falar em possibilidade de ciência de procedimento fiscal
levado a efeito em outra pessoa que não o autuado, no caso, pessoa jurídica da qual o Recorrente
não era sócio majoritário e/ou administrador.
Destaco que a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação
exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do
fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência, atuando a fiscalização com poderes
amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar
o lançamento. Não há, ainda, exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo,
consequentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito fiscalizado.
Conforme já expus, no processo administrativo, o litígio só vem a ser instaurado a
partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa (art. 14 do Decreto
no 70.235, de 06/03/1972, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 09/12/1993). É a partir desse
momento que, iniciada a fase processual, passa a vigorar, na esfera administrativa, o princípio
constitucional da garantia ao devido processo legal, no qual está compreendido o respeito à
ampla defesa e ao contraditório, com os meios e recursos a eles inerentes, nos termos do art. 5°,
inciso LV, da Constituição Federal.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724964/2018-41

Logo, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento
é levado a efeito de ofício pelo Fisco, sendo o ato do lançamento privativo da autoridade e não
uma atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art. 142).
Inobstante, no caso concreto, o contribuinte foi intimado a apresentar documentos
durante todo o procedimento fiscal e, ainda, mais de uma vez pôde manifestar-se, como se
verifica nas respostas e documentos acostados aos autos.
Advirto, portanto, que durante o procedimento fiscal, ao Recorrente foram
expedidas intimações e reintimações no sentido de que fossem colacionados aos autos
documentos provas aptos a sustentarem suas alegações. Foi-lhe assegurado o direito de
apresentar, já na fase de instrução do processo, em resposta às intimações que recebeu,
argumentos e documentos no sentido de tentar elidir as infrações apuradas pela fiscalização.
A partir da impugnação, garantiu-se ao Recorrente o exercício do contraditório e
da ampla defesa. Assim, caberia ao Recorrente, instruir os autos com elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Destarte, constatado que o interessado teve ciência da descrição detalhada da
infração imputada e da fundamentação legal que baseou a autuação, não se vislumbra prejuízo
processual que tenha acarretado embaraço ao seu exercício do direito de defesa. Desta maneira,
não há que se cogitar em a nulidade do auto de infração motivada pelo cerceamento de defesa,
prevista no art. 59 do Decreto no 70.235/72, sendo o lançamento válido e eficaz.
Nesse desiderato, não merecem prosperar as arguições preliminares de
cerceamento de defesa tecidas pelo Recorrente.
3 - Do Lançamento por Amostragem
O Recorrente sustenta que, ao "arbitrar por amostragem", a fiscalização estará,
sem dúvida, extrapolando o grau máximo da "presunção legal" e ingressando no campo da
"arbitrariedade", a qual é ilegal e ilegítima.
Pois bem!
Ao analisar o conteúdo processual, em especial o relatório fiscal (fls. 326/338),
apuro que a indicação constante de que a ação fiscal foi empreendida por amostragem representa
tão somente informação de que o procedimento guarda relação estreita com o escopo da
fiscalização definido no mandado de procedimento fiscal, significando dizer que a fiscalização
foi promovida em relação aos fatos ali indicados, possibilitando que, em razão de análises
supervenientes, outros procedimentos fiscalizatórios possam ser empreendidos, ficando, assim,
resguardado o direito de a Fazenda Nacional constituir, se for o caso, os créditos tributários daí
decorrentes. Especialmente, às fls. 337 estão relacionados, detalhadamente, todos os valores
depositados em conta corrente do Recorrente, como se lucros distribuídos fossem.
Ademais, constato que o lançamento em análise descreveu e demonstrou com
clareza e precisão as irregularidades apuradas e o fato gerador do imposto de renda da pessoa
física, tendo havido a perfeita adequação dos fatos descritos à hipótese de incidência capitulada
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724964/2018-41

pelo Fisco. Além disso, verifica-se que no Auto de Infração (fl. 263) foram relacionados mês a
mês os valores apurados como sendo as remunerações percebidas pelo Recorrente e apontadas
detalhadamente as disposições legais infringidas.
Sobre esse tema vejo que o acórdão recorrido é irretocável e, por isso, trago a
fundamentação exarada às fls. 354/355, a saber:
“A fiscalização ao citar o processo n° processo n° 10980-721.028/2018-89 (caso Globo
Med Serviços Médicos Ltda.) foi justamente para informar onde tinham sidoobtidas
as provas da análise contábil realizada (procedimento fiscal regular), demonstrando
nos presentes autos os lançamentos contábeis específicos para o contribuinte em
questão, justamente para não cercear o direito de defesa do mesmo. Portanto, aquelas
provas somadas às que foram obtidas durante o procedimento fiscal junto ao
próprio autuado resultaram na comprovação dos fatos efetivamente ocorridos.”
Nos autos foram trazidas as análises das contas contábeis que envolveram o
Recorrente e lançados exatamente os valores a ele pagos/creditados pela empresa Globo Med,
não havendo nos autos, portanto, presunção legal e menos ainda arbitramento por amostragem. E
mais, o lançamento em comento descreveu e demonstrou com clareza e precisão as
irregularidades apuradas e o fato gerador do imposto de renda da pessoa física, tendo havido a
perfeita adequação dos fatos descritos à hipótese de incidência capitulada pelo Fisco.
Por tal razão, a preliminar suscitada também deve ser rejeitada.
- Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos.
Entrementes, a despeito do que afirma o Recorrente, não tenho dúvidas de que os
rendimentos por ele recebidos da Globo Med Serviços Médicos Ltda. constituíram-se, na
verdade, em remunerações por serviços prestados, ou seja, rendimentos produzidos pelo
trabalho, revestindo-se de todas as características formais e legais de fato gerador do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
Cabe aqui dispor que o fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza é um acréscimo de patrimônio decorrente do capital, do trabalho, enfim, de
qualquer ganho ou proveito auferido. A simples percepção pelo contribuinte (pessoa física) de
rendimentos do trabalho pagos por pessoa jurídica, sejam eles com ou sem vínculo empregatício,
é suficiente para cristalizar e quantificar o aspecto material de incidência do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza, descrito em sua regra matriz de incidência. Ocorrendo
no mundo fático hipótese descrita em norma jurídica esta incide e faz nascer o fato gerador do
imposto de renda.
No que tange à natureza tributária dos rendimentos, as evidências coletadas pela
fiscalização mostram que, ao invés de refletirem a apuração e distribuição de lucro pela
sociedade, os montantes recebidos pelo recorrente correspondem a mera remuneração por
serviços médicos prestados e que a denominação “lucro” foi usada para macular e para afastar a
responsabilidade fiscal do Contribuinte e da empresa da qual figura como sócio.
Ressalto que o relatório fiscal tomou por base um vasto conjunto probatório apto a
demonstrar a natureza jurídica remuneratória dos valores percebidos pelo contribuinte e que este
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724964/2018-41

tinha conhecimento de que a Globo Med atuava como repassadora dos recursos advindos dos
órgãos públicos com quem mantinha os contratos.
Ao meu olhar, outro não deve ser o entendimento de que o lançamento em apreço
teve por escopo a constituição do crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física
decorrente da classificação indevida dos rendimentos recebidos pelo contribuinte da empresa
Globo Med Serviços Médicos Ltda. nos anos-calendário de 2014 e 2015, que foram declarados
no ajuste anual como isentos e não tributáveis.
No auto de infração em comento, lavrado contra a pessoa física do contribuinte, a
exigência é relativa ao imposto de renda pessoa física devido ajustado, resultante do cômputo de
todos os rendimentos recebidos ao longo dos anos-calendário, subtraídos das deduções a que tem
direito.
Da análise documental, percebo que, realmente a arguição de participação
societária defendida pelo recorrente mostra-se fragilizada. Nesse ponto, coaduno com o
entendimento da autoridade fiscal, quando destaca os seguintes pontos: a) a alta admissão de
sócios médicos e enfermeiros em datas próximas às contratações/convênios para prestação de
serviços; b) a concentração da maior parte das cotas da sociedade nas mãos da sócia majoritária e
administradora, Sra Rosa Maria Rogonni; c) a ínfima participação do Recorrente e dos demais
sócios no capital social e no rumo da sociedade firmada com a empresa Globo Med.
Assim, outra não pode ser a conclusão senão a de que o ajuste pactuado entre a pessoa
jurídica e os sócios consistia em uma prestação laboral em troca de remuneração e não numa
relação societária.
Vislumbro que nos autos (fls.21-206) foram colacionados o contrato social e as
alterações contratuais da empresa mencionada.
Até a 11a alteração contratual, a integralidade do capital social de R$ 320.000,00
contava com a distribuição de quotas no percentual de 0,01% para cada novo sócio, por cessão
das quotas da sócia majoritária Rosa Maria Rogonni. Essa é a participação do Contribuinte.
Cabe ressaltar o observado pela fiscalização, ou seja, que foi constatada a
contabilização de pagamentos a título de lucros distribuídos para diversas pessoas em datas
anteriores ao ingresso na sociedade (lucros distribuídos para não sócios) e que, também há
médicos, sócios da empresa, que não prestaram serviços no período de 2013 a 2015, e que nada
receberam a título de distribuição de lucros ou a qualquer título (Anexo I, fls. 18/20).
A partir da contabilidade da Globo Med, a fiscalização constatou que os supostos
lucros eram pagos aos sócios sem a demonstração de que a empresa os obteve no período e,
algumas vezes, antes mesmo do efetivo ingresso dos sócios no quadro social da empresa,
contrariando o disposto no art. 1.001 do Código Civil Brasileiro, segundo o qual “as obrigações
dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam
quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais.”
Sobre o tema, o item 1.1 do Relatório Fiscal (fls. 273-279) é elucidativo ao traçar
informações minuciosas acerca do apurado nos autos do procedimento fiscal no
10.980.721.028/2018-89, o qual apurou as ações praticadas pela pessoa jurídica.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724964/2018-41

Verificou-se também que o pagamento da remuneração se dava com base na carga
de trabalho individual dos médicos.
Como dito alhures, o relatório fiscal foi produzido de forma bastante elucidativa e
contou com vasto acervo documental ao ponto de demonstrar que a inclusão de sócios na
empresa estava diretamente relacionada à formalização de contratos de prestação de serviços
médicos pela empresa Globo Med com entes públicos. No caso do Contribuinte, o mesmo
ingressou na sociedade, com participação mínima de 0,01%, em julho/2014. A constituição
societária se deu 01 (um ) mês após a formalização de contrato de prestação de serviços no
112/2014 (fls. 222/228) entre a Globo Med e o município de Campo Largo. Da mesma forma foi
formalizado o Contrato n° 216/2014, datado de agosto/2014 (fls. 215/221).
Merece atenção a análise contábil realizada pela fiscalização e descrita no
Relatório Fiscal (fl. 274):
"Da análise do plano de contas, constatou-se que a empresa atribuiu uma conta
específica para cada sócio, no grupo de despesas, sendo assim estruturado este grupo:
(5) - despesas; (51) - despesas operacionais; (52) - resultado não operacional; (53) -
provisões para impostos; (54) - participações; (541) - distribuição de lucros; (54101) -
distribuição; (5410000) – conta do sócio". Relação das contas dos sócios relacionadas
nas fls. 275/276.”
E mais adiante (fl. 276):
"Da análise do plano de contas ficou evidente a simulação utilizada pela empresa para
atribuir aos pagamentos que efetuou aos sócios, como se distribuição de lucros fossem.
Os valores destinados ao sócio são lançados a débito das suas contas pessoais (conta de
resultado), no reconhecimento da despesa, e a crédito da conta caixa, ou bancos, no
pagamento. No final do exercício, o saldo existente é baixado integralmente a débito da
conta de apuração do resultado ("resultado líquido final" conforme consta no plano de
contas), ou seja, a empresa trata contabilmente os pagamentos que efetuou ao sócio
como despesas ordinárias, em nada se assemelhando à distribuição ou antecipação de
lucros conforme quer fazer crer pelo nome da conta e dos históricos dos lançamentos".
Os lançamentos relativos ao Contribuinte, Dr. Carlos Eduardo Pardini de
Carvalho estão demonstrados nas fls. 276/277.
Ainda no Relatório Fiscal é relatado que (fl. 278):
"No exercício de 2013 a empresa transferiu integralmente o lucro apurado para a
conta de lucros acumulados, sendo que esta manteve o mesmo saldo ao longo do
exercício seguinte. No exercício de 2014 efetuou a mesma operação, sendo que do saldo
apurado nos exercícios de 2013 e 2014, R$ 1.545.018,21 (R$ 163.349,36 em 2013 + R$
1.381.668,85 em 2014), transferiu R$ 860.000,00 para a conta de capital social, a título
de "integralização de lucros acumulados no capital social". Ainda assim não efetuou
nenhuma distribuição do lucro remanescente, mantendo o saldo de R$ 685.018,21 até o
final do exercício".
É de se ter em conta que os lucros de uma entidade correspondem ao resultado
contábil positivo da sociedade em determinado período e são normalmente apurados ao final do
exercício social.
Em princípio, a distribuição de lucros deve acontecer de forma a privilegiar a
devida proporção das quotas sociais que cada sócio possui. No entanto, o artigo 1007 do Código
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724964/2018-41

Civil traz exceção a esta regra, ao estabelecer a possibilidade de ser estipulada forma diversa de
distribuição de lucros.
No caso dos autos, na Cláusula Décima da 5a Alteração do Contrato Social da
Globo Med (fl. 64) foi previsto que a participação nos resultados da empresa poderia ser
desproporcional ao percentual de participação do quadro societário.
Todavia, não foram apresentados pelo recorrente na sua impugnação registros e
ou provas de que as distribuições de lucro ao Contribuinte tenham sido suportadas em balanços
ou balancetes mensais, assim como a empresa não realizou reunião de deliberação dos sócios
sobre a distribuição dos lucros (obrigatória).
A fiscalização assim se manifestou (fl. 280):
"Uma vez que a empresa não registrou em atas as deliberações dos sócios, não
comprovou que efetuou reuniões de deliberações de distribuição de resultados, e, ainda,
que não levantou demonstrações financeiras intermediárias que suportassem tal
distribuição, verificou-se a total ilegalidade dos seus procedimentos, desqualificando,
portanto, os históricos dos lançamentos contábeis efetuados na conta contábil n° 541-
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, subconta 54101 - DISTRIBUIÇÃO, relativamente aos
pagamentos que efetuou a todos os sócios;"
E a Fiscalização ainda relatou que diante da negativa da empresa, em atender ao
contido nos Termos de Intimação, no âmbito da ação em razão da Globo Med, encaminhou
ofício à Junta Comercial do Paraná, solicitando cópias de todas as atas registradas pela Globo
Med naquele órgão estadual. Em resposta ao ofício, a Junta Comercial informou que nenhuma
ata foi levada a registro pela empresa no período fiscalizado.
Face a todo o exposto, resta claro que o Contribuinte Recorrente era remunerado
independentemente da apuração de lucros, o que indica que os valores percebidos não consistem
em lucros, mas simples contraprestação pelos serviços individuais prestados, tal qual prescreve o
art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN, ou seja, remuneração disfarçada de lucro.
Não houve, pois, em momento algum ofensa ao art. 110 do CTN.
Com isso, ratifico o entendimento exarado pela fiscalização e exposto na decisão
recorrida no sentido de que é inequívoca a prestação de serviços pelo Recorrente e demais
médicos participantes do esquema em favor da Globo Med, a qual se interpôs entre o médico e o
real contratante dos serviços e assumiu diretamente a incumbência de remunerar os profissionais,
exercendo controle sobre os serviços prestados pelos mesmos e a coordenação da atividade
laboral.
Assim, reputa-se comprovada a natureza tributável dos rendimentos recebidos da
GLOBO MED pelo contribuinte e correta a reclassificação promovida pela fiscalização.
- Da Simulação - Da Caracterização Da Ação Fraudulenta
O objeto do presente recurso reside na alegação de que os rendimentos auferidos e
omitidos pelo recorrente decorrem da participação nos lucros da empresa Globo Med durante os
anos calendários 2014-2015.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724964/2018-41

Daí verifica-se que, por 02 (dois) anos consecutivos, o recorrente sustenta ter
recebido participações em lucros empresariais que, a meu sentir, consistiram claramente em uma
manobra fiscal fraudulenta.
A fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública, num propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Assim, ainda que o
conceito de fraude seja amplo, deve sempre estar caracterizada a presença de comportamento
intencional de causar dano ao Erário Público, em que a utilização de subterfúgios escamoteiem a
ocorrência do fato gerador ou retarde o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
A prática de mascarar a remuneração sob a forma de participação nos lucros da
sociedade Globo Med foi reiterada nos 02 (dois) anos fiscalizados, o que configura um
comportamento intencional de causar dano à fazenda pública, mascarando a ocorrência do fato
gerador e retardando o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
A jurisprudência do CARF está consolidada no sentido de que a aplicação da
multa qualificada, exige conduta caracterizada por sonegação, fraude ou conluio; ou seja,
conduta adicional e diversa daquela que ensejou o lançamento do tributo. Tal conduta deve ser
provada e não presumida. Do compulso dos autos, especialmente o Relatório Fiscal, restou clara
a manobra ardilosa do recorrente. Destaco que foi permitido ao recorrente o contraditório e a
ampla defesa.
Nesta senda, conforme já pacificado por esta Corte Administrativa, a prática
reiterada de informar por meio de declarações entregues à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, durante vários períodos, valores menores, visando retardar o conhecimento da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal pela autoridade fazendária, caracteriza a figura
da sonegação e enseja a aplicação da multa de ofício qualificada prevista no artigo 44 ,§1, da Lei
no 9.430/1996.
No caso concreto sob análise, como já demonstrado, o trabalho fiscal está calcado
num encadeamento lógico de indícios convergentes que evidenciam a inexistência de fato de um
vínculo social entre a Globo Med e os médicos associados.
A Globo Med Serviços Médicos Ltda agiu como empresa interposta, contratando
profissionais médicos e enfermeiros, dentre eles o contribuinte, para prestar serviços a terceiros,
tais como órgãos públicos (prefeituras) e outras empresas privadas (hospitais, casas de saúde,
planos de saúde). Para tanto, simulou a forma de contratação dos médicos prestadores de
serviços como sócios e remunerou-os sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos
quadros da sociedade.
Os profissionais eram, na verdade, mão-de-obra qualificada, essencial ao
desempenho das atividades da empresa, que lhes atraía com a benesse da não incidência
tributária sobre os valores a eles pagos, remunerando-os pelo seu labor, consoante trabalho nas
unidades tomadoras dos serviços da empresa.
Tal manobra se mostrou igualmente vantajosa para os contratantes (prefeituras,
hospitais, casas de saúde, planos de saúde), para a cedente ( Globo Med) e para os sócios
(médicos), no caso, o Recorrente.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724964/2018-41

Os contratantes se beneficiavam porque não formavam vínculos com os
prestadores diretos de serviços (médicos) e não suportavam encargos previdenciários e
trabalhistas incidentes sobre os mesmos.
A Globo Med, ao tipificar os prestadores de serviços como sócios, buscava livrar-
se da incidência de contribuições sociais, previdenciárias e outros encargos trabalhistas
decorrentes das contratações, e, ao remunerá-los sob a forma de lucro, eximia-se de uma
tributação mais gravosa.
Os sócios, como o Recorrente, por outro lado, recebiam a remuneração como
rendimento isento (lucro) e se eximiam de pagar o imposto de renda da pessoa física incidente
sobre os rendimentos recebidos.
Pelo exposto, evidenciado que, por trás da verdade declarada (recebimento de
rendimentos isentos, a título de lucros, pelos sócios), existia uma outra verdade, qual seja, a
remuneração por serviços prestados de forma individual, com o intuito doloso de excluir ou
modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária e gerar maiores
vantagens fiscais, cabível a exigência do tributo incidente sobre a real operação.
No caso, tenho que a conduta do Recorrente é inequivocamente fraudulenta, haja
vista que a Administração Fiscal demonstrou, por elementos seguros de prova, no Auto de
Infração e no curso processo fiscal, a existência da intenção do sujeito infrator de atuar com
dolo, fraudar ou simular situação perante o Fisco.
Forte na fundamentação e amparado na Súmula CARF no 14, vejo que a
fiscalização demonstrou, nos autos, que a ação do contribuinte teve o propósito deliberado de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
utilizando-se de recursos que caracterizam evidente intuito de fraude.
- Da Multa Qualificada
Defende o contribuinte que a multa aplicada tem caráter confiscatório e que não
há prova de crime praticado, pois somente agiu conforme dispõe o Contrato Social e colaborou
com toda a fiscalização, demonstrando a boa-fé e ausência de conluio para com a empresa Globo
Med.
Como bem salientou a decisão recorrida, as normas aplicáveis ao imposto de
renda das pessoas físicas atribuem a estas o dever de informar os fatos alcançados pela tributação
ocorridos no ano-calendário, mediante a apresentação da declaração de ajuste anual.
A teor do § 4o, art. 3o, da Lei no 7.713, de 22/12/1988, a incidência do imposto de
renda vincula-se à natureza do rendimento, independentemente da denominação ou classificação
contábil adotada pela fonte pagadora. Portanto, a denominação atribuída aos pagamentos no
comprovante de rendimentos fornecido pela sociedade ao interessado não tem o condão de
alterar a sua natureza e, tampouco, pode afastar a incidência das normas tributárias.
Destaque-se também que o fato de o empregador ter que responder por
irregularidades tributárias não exclui a responsabilidade de todos os envolvidos no negócio
jurídico de tributar corretamente os valores auferidos.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724964/2018-41

Sobre a aplicação da multa prevista nos casos de lançamento de ofício, cabe
transcrever o art. 44, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de
15/06/2007, que, assim, determina, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
No que tange ao conceito de sonegação, fraude ou conluio, cuja caracterização
pressupõe a constatação do dolo, tomo por base o que dispõem os artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, a saber:
“Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação principal
ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.”
Como se percebe, uma vez instaurado o procedimento de ofício e constatada
infração à legislação tributária, a multa de ofício é obrigatória, incidindo na cobrança de imposto
suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata, independendo da gravidade da
infração, má-fé ou intenção do contribuinte.
A mera inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo à sua
exigência, não podendo a autoridade lançadora furtar-se à sua aplicação, pois sua atividade é
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional (art. 3o e parágrafo único do
artigo 142 do CTN).
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724964/2018-41

Por seu turno, dentro da concepção de que as penalidades devem guardar uma
proporcionalidade em relação à reprovabilidade da conduta que se pretende coibir, a multa de
ofício qualificada deve incidir, quando o sujeito passivo pratica atos fraudulentos para burlar a
legislação tributária, conforme prevê o § 1o do art. 44 da mencionada lei.
Na aplicação da multa qualificada, a autoridade fiscal deve subsidiar o lançamento
com elementos probatórios que mostrem de forma irrefutável a existência destes dois elementos
formadores do dolo, elemento subjetivo dos tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964, aos quais o § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996 faz remissão. É, pois, esta
comprovação nos autos requisito de legalidade para aplicação da multa qualificada.
A correta identificação do elemento subjetivo, intencional quando do
cometimento do fato típico, é indispensável à configuração tanto da fraude quanto da sonegação
e trata-se de elemento que deve restar plenamente comprovado nos autos.
Feitas tais considerações, verifico que, diante de tudo o que dos autos consta, a
tentativa de fraudar o Fisco praticada pelo Recorrente é inequívoca. Afinal, insiste em dispor que
as remunerações mensais percebidas pela empresa Globo Med decorrem de sua parca cota
societária, consistindo em participação nos lucros e resultados.
Ocorre que, como já explicitado ao longo da fundamentação, tal tese não se
sustenta, haja vista que a vasta documentação trazida para análise demonstra tratar-se de
rendimentos decorrentes do exercício de atividade profissional sem vínculo empregatício.
Sobre a prática reiterada, saliento que a mesma se fez presente no curso dos 02
(dois) anos calendário investigados. Nesse ponto, malgrado não se possa falar em reincidência,
percebo a inequívoca ação contínua, reiterada por parte do Recorrente em tentar burlar o fisco e
se eximir de suas obrigações tributárias.
E mais, vejo que, a todo o tempo, em suas defesas, o Recorrente busca
desconstituir as provas e dados colacionados pela autoridade fiscal, contudo, não trouxe em seu
favor qualquer outro documento hábil a isentar a sua responsabilidade tributária em relação à
natureza jurídica dos créditos recebidos em suas contas.
Ciente da natureza salarial (tanto que acreditava que os valores eram
pagos/creditados pela Globo Med conforme disponibilidade de caixa na empresa, pois os órgãos
públicos tomadores dos serviços constantemente atrasavam os repasses - a teor do contido na fl.
297) e, portanto, tributável dos rendimentos recebidos ao longo dos dois anos calendário (2014 e
2015), o contribuinte optou por não oferecê-los à tributação nas correspondentes declarações de
ajuste anual, informando-os como rendimentos isentos e não tributáveis, a título de distribuição
de lucros.
Visto isso, de fato, como bem salientou a turma julgadora de piso, não é razoável
supor que o autuado, na qualidade de médico, não tivesse o conhecimento e discernimento
necessários para compreender o mecanismo e as consequências tributárias da prática adotada.
Ainda mais, se levarmos em conta as vantagens que a opção pelo pagamento dos
serviços por intermédio de pessoa jurídica acarretaria para os sócios, como a possibilidade de
uma remuneração mais vantajosa, em face da economia de tributos, contribuições e de outros
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724964/2018-41

encargos trabalhistas e previdenciários gerados para os contratantes e também para a empresa
Globo Med.
Assim, não restam dúvidas de que o recorrente agiu consciente de suas manobras
fiscais, incorrendo, portanto em conduta fraudulenta, assumindo o risco pelo resultado. Há,
portanto, nexo causal entre a conduta dolosa do Contribuinte e o resultado auferido, qual seja a
omissão de rendimentos e consequente sonegação fiscal.
Como já discorrido, a fiscalização apurou que o contribuinte utilizou-se de
simulação por 02 anos calendários consecutivos para obter uma tributação mais benéfica, a qual,
todavia, não se confunde com simples elisão fiscal. Logo, a imputação da multa qualificada, ao
meu sentir, é medida que se impõe.
No caso, saliento que a aplicação de sanção qualificada deve ser mantida dado o
seu especial caráter pedagógico, que visa desestimular a burla à atuação da administração
tributária.
Contudo, na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja
administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na
regra geral de qualificação (artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502), a nova regra mais benéfica,
prevista no artigo art. 8o da Lei 14.689/2023, deve ser aplicada retroativamente, nos termos do
artigo 106, II, c do CTN, sendo a multa qualificada reduzida ao patamar máximo de 100% do
valor do tributo cobrado.
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário interposto para rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, reduzindo a multa qualificada ao patamar
de 100%, por força da retroatividade benigna.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 428
DF CARF MF
Original